Tribunal: TJPA
Processo: 0063941-12.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0063941-12.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM SUPOSTOS VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ACERCA DA APLICAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENALIDADE APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença que julgou procedente os embargos à execução, ante a inexistência de vícios no procedimento realizado pelo PROCON do Município de Parauapebas.

2. O embargante aduz que há obscuridade na fundamentação acerca dos dispositivos legais que fundamentam a aplicação da penalidade e a dosimetria da pena aplicada pelo Procon do Município de Parauapebas, uma vez que os fundamentos legais constantes no acórdão não constam na certidão de dividida ativa e nos autos de infração.

3. Não há obscuridade no ponto suscitado pelo Embargante, uma vez que não há falta de clareza no julgado de forma a impossibilitar sua compreensão. Ao contrário disto, o acórdão se encontra devidamente fundamentado ao assentar o entendimento no sentido de que a penalidade aplicada ao Embargante, bem como sua dosimetria possuem fundamento na legislação municipal, como a propósito, consta no Processo Administrativo que manteve a aplicação das penas.

4. Ao contrário do que afirma o Recorrente, não há referência no voto embargado de que os dispositivos legais citados constam na certidão de dívida ativa ou no auto de infração, o que se tem é a indicação dos dispositivos legais que fundamentaram a autuação e a decisão administrativa que aplicou a penalidade.

5. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 14 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0063941-12.2015.8.14.0040 - PJE) opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas em face do Banco do Brasil S/A.

2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor de R$ 38.880,20 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos), viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agencia Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.

4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência da ausência do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso e ausência de placa elucidativa referente ao horário de funcionamento e número do PROCON para o caso de denúncias, além disto a autuação ocorreu por demora no atendimento no setor de caixas, conforme se constata no auto de infração nº 0138/2012 (Id. Num. 4755809 - Pág. 1), ocasião em que foram colhidas senhas de consumidores que estavam no local e foram prejudicados com a demora no atendimento.

5. A infração atingiu uma coletividade de consumidores, conforme se constata no auto de infração, sendo adequada a penalidade diante da reincidência (autos de infração anteriores) e gravidade da conduta, sob pena de esvaziar-se a atuação e eficiência do órgão de defesa do consumidor na tarefa de fiscalizar e aplicar sanções como forma de inibir novas condutas lesivas em caso de violação às normas consumeristas. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

6.
Recurso conhecido e provido
,
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

Em suas razões, o Embargante sustenta que há obscuridade no acórdão embargado em relação aos dispositivos legais que fundamentam a aplicação da penalidade e a dosimetria da pena aplicada pelo Procon, uma vez que os fundamentos legais constantes no acórdão não constam na certidão de dividida ativa e nos autos de infração.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada obscuridade, bem como na manifestação sobre a matéria suscitada para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante aduz que há obscuridade na fundamentação acerca dos dispositivos legais que fundamentam a aplicação da penalidade e a dosimetria da pena aplicada pelo Procon do Município de Parauapebas.

No entanto, inexiste obscuridade no ponto suscitado pelo Embargante, uma vez que não há falta de clareza no julgado de forma a impossibilitar sua compreensão. Ao contrário disto, o acórdão se encontra devidamente fundamentado ao assentar o entendimento no sentido de que a penalidade aplicada ao Embargante, bem como sua dosimetria possuem fundamento na legislação municipal, como a propósito, consta no Processo Administrativo que manteve a aplicação das penas.

Ao contrário do que afirma o Recorrente, não há referência no voto embargado de que os dispositivos legais constam na certidão de dívida ativa ou no auto de infração, o que se tem é a indicação dos dispositivos legais que fundamentaram a autuação e a decisão administrativa que aplicou a penalidade.

Referidos fundamentos podem ser constatados na decisão que rejeitou a impugnação ao auto de infração e aplicou a pena de multa (id. 4755812 - Pág. 10 e 4755813 - Pág. 1/5).

Assim, não há obscuridade no julgado em relação aos fundamentos acerca da aplicação e dosimetria da penalidade administrativa.

Não há, portanto, vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Com efeito, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo qualquer obscuridade em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 03 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2022